Tribunal: STF
Processo: HC 206745
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Pedro Said Júnior e outros em favor de Rafael Correa Rosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 688.757/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 2, p. 170)
    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 15.6.2021, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 13,6 kg de maconha.
    Asserem a desproporcionalidade do encarceramento por tráfico de drogas em prisão superlotada, diante do risco que traz à vida do paciente, durante a pandemia do Covid-19. (p. 7) 
    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, embora não tenham provado esse derradeiro atributo. (p. 11 – eDOC 2, p. 78)
    Afirmam que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 17)
    Alegam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 21)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
    É o relatório.
    Decido. 
    Transcrevo os fundamentos do decreto prisional:
    “Cuida-se de tráfico de drogas, crime doloso grave equiparado a hediondo cuja pena privativa de liberdade supera os 4 anos previstos no artigo 313, I, CPP. O delito envolvia expressiva quantidade de droga (15 tijolos de maconha totalizando 13.600 gramas), junto de máquina de embalagem a vácuo, máquina de contagem de cédulas e caderno com anotações em tese relacionadas ao tráfico, o que denota especial reprovabilidade, periculosidade e robustez da traficância”. (eDOC 2, p. 98)
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247, 146.666, 147.192 e 156.730 (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Neste caso concreto, penso que é imprópria a decretação da prisão preventiva de investigado primário com base única e exclusivamente no mérito da traficância, sem que se aponte a vinculação do paciente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução.
    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão está fundamentada apenas na própria prática do delito de tráfico de drogas, consequência afeta à execução da pena. Sobre isso:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, que poderão ser reforçadas ou reduzidas pelo juízo de origem:
    a) comparecimento periódico em juízo, nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); e
    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial.
    Publique-se. 
    Comunique-se com urgência.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente